Tribunal: TJDFT
Processo: 0745853-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MariaIvatônia Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0745853-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HILDA APARECIDA CAVALCANTE AGRAVADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS, PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS D E S P A C H O (Num. 21344388). Discorre a Agravante acerca da plausibilidade do direito alegado e do perigo da demora e requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal de modo a evitar o arquivamento provisório do Feito originário. O presente Agravo de Instrumento teve seu processamento admitido por meio do despacho de Num. 20770196, no qual se consignou a inexistência de pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de efeito suspensivo. A colenda Segunda Turma Cível desta Corte de Justiça já asseverou que, “uma vez interposto o agravo de instrumento não se admite sua emenda, cabendo ao recorrente a exclusiva responsabilidade pela delimitação da matéria recursal, pela regular instrução do recurso e por sua adequada interposição, quando então se opera a preclusão consumativa.” (Acórdão n.953684, 20160020053538AGI, Relator: LEILA ARLANCH Data de Julgamento: 29/06/2016, Publicado no DJE: 13/07/2016. Pág.: 166/186). Assim, nada a prover quanto ao pleito ora formulado, uma vez que, com a interposição do recurso, ocorreu a preclusão consumativa, não sendo permitido o aditamento do Agravo de Instrumento para inclusão de novas razões e novo pedido. Prossiga-se com as determinações precedentes. I. Brasília - DF, 13 de novembro de 2020. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator Eventual (art. 82, § 2o - RITJDFT)